Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o exequente e os substituídos processualmente HAROLDO FERREIRA FELGUEIRA, HELENA MARIA GUEDES e HAROLDO DA SILVA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência das renúncias já apresentadas e requerem a sua não homologação e o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 12204090). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncias, desde que ainda não homologadas por este juízo (id 15050585). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em decorrência das renúncias manifestadas por HAROLDO FERREIRA FELGUEIRA, HELENA MARIA GUEDES e HAROLDO DA SILVA, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (id 11919095), a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão n. 1178341 (id 11919107), ao apreciar o agravo interno de id 11919093, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos renunciantes e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento, não se mostrando mais possível, portanto, a desistência das renúncias por eles apresentadas. Ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a HAROLDO FERREIRA FELGUEIRA e HELENA MARIA GUEDES, anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, foram homologados (id 11919011) e expedidas as suas respectivas requisições de pagamento (id 11919036), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.017642-4 / PJE: 00184529620178070000). Lado outro, ressalto que o processo já foi saneado quanto aos demais substituídos processualmente que prosseguem na ação (id 11918980 – págs. 1-2). Os cálculos foram elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (id 11918990). Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação aos requerentes, face às renúncias expressamente manifestadas, indefiro a pretensão de desistência das mesmas e, não havendo notícias nos autos acerca da expedição de sua respectiva requisição de pagamento, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos valores devidos a HAROLDO DA SILVA, para a correção dos valores devidos ao anuente, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão de id 11918980. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador